Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019467-33.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – ITAÚBA
Embargantes: TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ e NARITA DANIELE MOREIRA
Embargado: ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E DE BRASILINA ROSA DE JESUS
Embargado: JOAQUIM MARCELINO MOREIRA
Número do Protocolo: 1019467-33.2021.8.11.0000
1. Com amparo na regra do §1o do art. 145 do CPC, juro suspeição por motivo de foro íntimo, pelo que me afasto, a partir desta data, da relatoria e de possíveis julgamentos subsequentes do presente caso.
2. Encaminhem-se os autos à redistribuição para membro desimpedido deste eg. Tribunal, observadas as estipulações regimentais pertinentes.
3. Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator